Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003090-81.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JOAQUIM MARCIO DA ROCHA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Furto. Rompimento de obstáculo. 1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência. 2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas - declaração da vítima -- na hipótese em que as circunstâncias do crime não permitirem a realização da perícia. 3 – Embargos infringentes não conhecidos, em parte, e não providos na parte em que conhecidos. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, pleiteando a desclassificação da conduta de furto qualificado para a modalidade simples, majorada pelo repouso noturno, sob o argumento de que não foi realizada a necessária perícia técnica no local do crime, e também não foi apresentado motivo juridicamente idôneo para a sua não realização, que justificaria a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A vítima disse, em juízo, que foram quebrados vidros e grades do contêiner para subtração dos objetos no interior. O portão ficou fora do trilho e o contêiner arrombado. A perícia não foi realizada porque providenciaram o conserto para que o local não permanecesse aberto (ID 11754750, p. 3). (...) As declarações da vítima em juízo, informando o arrombamento, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo. E o conserto do local demonstra o desaparecimento justificado dos vestígios” (ID 15932942). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TESE DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA INDISPENSÁVEL SALVO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Uma vez que a questão objeto do recurso especial, consubstanciada na tese de violação do art. 167 do CPP, foi efetivamente apreciada pela Corte de origem, não há falar em omissão. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer, de fato, a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1650789/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025